Tribunal: TJSP
Processo: 0045241-37.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
ção de aposentadoria para a incorporação de horas extras reconhecidas em favor da participante, por decisão judicial na esfera trabalhista, posteriormente ao encerramento do vínculo empregatício. Alegação da autora de falta de pagamento de parcelas ditas remuneratórias pelo empregador. Cobrança de diferenças quanto às prestações mensais pagas pela entidade de previdência privada. Demanda movida contra a entidade de previdência e o patrocinador. Sentença que deu pela ilegitimidade ad causam do segundo, proferindo decisão sem apreciação do mérito quanto a ele. Descabimento. Legitimidade excepcional do patrocinador reconhecida nos termos do julgado, sob a técnica de recursos repetitivos, feito pelo STJ no REsp. no 1.370.191/RJ (Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13/6/2018, DJe 1o/8/2018), tendo em vista o ilícito quanto a ele atribuído, no sentido da insuficiência dos aportes a seu cargo feitos perante a entidade de previdência. Sentença reformada nessa parte. Apelação da autora provida para tal fim. Julgamento na sequência do mérito também quanto ao corréu, à luz do art. 1.013, § 3o, I, do CPC.

Previdência privada. Revisão do benefício em função da alteração por decisão judicial do valor do salário de contribuição. Autora que, todavia, previamente ao encerramento da relação de trabalho e à implementação do benefício, havia concordado em caráter irretratável com o saldamento do valor correspondente ao plano inicialmente contratado, o qual foi definido a partir do salário de participação então vigente. Adesão válida e vinculativa da participante, não prosperando a alegação genérica de desconhecimento do conteúdo. Autora que ademais, no momento do saldamento, aderiu a outro plano, vigente no momento inicial da implementação dos pagamentos, em cujo regulamento excluída a consideração de horas extras na determinação do salário de benefício. Recurso repetitivo do STJ em torno da matéria que reconhece a necessidade em determinadas circunstâncias de consideração das horas extras, ressalvando entretanto a supremacia da previsão, a respeito, do regulamento do plano. Ausência de direito por parte da autora à revisão do valor da suplementação de aposentadoria. Sentença de improcedência mantida quanto ao corréu Ecônomus. Apelação desprovida nessa parte. Demanda julgada improcedente também quanto ao corréu Banco do Brasil.
(TJSP; Apelação Cível 0045241-37.2013.8.26.0100; Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 39a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/09/2020; Data de Registro: 24/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Fabio Tabosa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/09/2020

Data de publicação:

24/09/2020

Ementa:
Previdência privada. Pedido de revisão do benefício de complementação de aposentadoria para a incorporação de horas extras reconhecidas em favor da participante, por decisão judicial na esfera trabalhista, posteriormente ao encerramento do vínculo empregatício. Alegação da autora de falta de pagamento de parcelas ditas remuneratórias pelo empregador. Cobrança de diferenças quanto às prestações

Ementa:
Previdência privada. Pedido de revisão do benefício de complementação de aposentadoria para a incorporação de horas extras reconhecidas em favor da participante, por decisão judicial na esfera trabalhista, posteriormente ao encerramento do vínculo empregatício. Alegação da autora de falta de pagamento de parcelas ditas remuneratórias pelo empregador. Cobrança de diferenças quanto às prestações mensais pagas pela entidade de previdência privada. Demanda movida contra a entidade de previdência e o patrocinador. Sentença que deu pela ilegitimidade ad causam do segundo, proferindo decisão sem apreciação do mérito quanto a ele. Descabimento. Legitimidade excepcional do patrocinador reconhecida nos termos do julgado, sob a técnica de recursos repetitivos, feito pelo STJ no REsp. no 1.370.191/RJ (Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13/6/2018, DJe 1o/8/2018), tendo em vista o ilícito quanto a ele atribuído, no sentido da insuficiência dos aportes a seu cargo feitos perante a entidade de previdência. Sentença reformada nessa parte. Apelação da autora provida para tal fim. Julgamento na sequência do mérito também quanto ao corréu, à luz do art. 1.013, § 3o, I, do CPC.

Previdência privada. Revisão do benefício em função da alteração por decisão judicial do valor do salário de contribuição. Autora que, todavia, previamente ao encerramento da relação de trabalho e à implementação do benefício, havia concordado em caráter irretratável com o saldamento do valor correspondente ao plano inicialmente contratado, o qual foi definido a partir do salário de participação então vigente. Adesão válida e vinculativa da participante, não prosperando a alegação genérica de desconhecimento do conteúdo. Autora que ademais, no momento do saldamento, aderiu a outro plano, vigente no momento inicial da implementação dos pagamentos, em cujo regulamento excluída a consideração de horas extras na determinação do salário de benefício. Recurso repetitivo do STJ em torno da matéria que reconhece a necessidade em determinadas circunstâncias de consideração das horas extras, ressalvando entretanto a supremacia da previsão, a respeito, do regulamento do plano. Ausência de direito por parte da autora à revisão do valor da suplementação de aposentadoria. Sentença de improcedência mantida quanto ao corréu Ecônomus. Apelação desprovida nessa parte. Demanda julgada improcedente também quanto ao corréu Banco do Brasil.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000778106
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0045241-37.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANA
REGINA DE CAMPOS POPPE, são apelados BANCO DO BRASIL S/A e
ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao apelo, para afastar a
extinção por ilegitimidade passiva quanto ao corréu Banco do Brasil, julgando a
demanda, nos termos do art. 1.013, § 3o, I, do CPC, improcedente também quanto a esse
demandado. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
FABIO TABOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0045241-37.2013.8.26.0100 - Foro Central (Capital) - Voto no 15.145
2
Apelante: Ana Regina de Campos Poppe
Apelados: Banco do Brasil S/A. e Economus Instituto de Seguridade Social
Apelação no 0045241-37.2013.8.26.0100 39a Vara Cível do Foro Central (Capital)
Voto no 15.145
Previdência privada. Pedido de revisão do benefício de
complementação de aposentadoria para a incorporação de
horas extras reconhecidas em favor da participante, por
decisão judicial na esfera trabalhista, posteriormente ao
encerramento do vínculo empregatício. Alegação da autora
de falta de pagamento de parcelas ditas remuneratórias
pelo empregador. Cobrança de diferenças quanto às
prestações mensais pagas pela entidade de previdência
privada. Demanda movida contra a entidade de previdência
e o patrocinador. Sentença que deu pela ilegitimidade ad
causam do segundo, proferindo decisão sem apreciação do
mérito
quanto
a
ele.
Descabimento.
Legitimidade
excepcional do patrocinador reconhecida nos termos do
julgado, sob a técnica de recursos repetitivos, feito pelo STJ
no REsp. no 1.370.191/RJ (Segunda Seção, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, j. 13/6/2018, DJe 1o/8/2018), tendo em vista
o ilícito quanto a ele atribuído, no sentido da insuficiência
dos aportes a seu cargo feitos perante a entidade de
previdência. Sentença reformada nessa parte. Apelação da
autora provida para tal fim. Julgamento na sequência do
mérito também quanto ao corréu, à luz do art. 1.013, § 3o, I,
do CPC.
Previdência privada. Revisão do benefício em função da
alteração por decisão judicial do valor do salário de
contribuição.
Autora
que,
todavia,
previamente
ao
encerramento da relação de trabalho e à implementação do
benefício, havia concordado em caráter irretratável com o
saldamento do valor correspondente ao plano inicialmente
contratado, o qual foi definido a partir do salário de
participação então vigente. Adesão válida e vinculativa da
participante, não prosperando a alegação genérica de
desconhecimento do conteúdo. Autora que ademais, no
momento do saldamento, aderiu a outro plano, vigente no
momento inicial da implementação dos pagamentos, em
cujo regulamento excluída a consideração de horas extras
na determinação do salário de benefício. Recurso repetitivo
do STJ em torno da matéria que reconhece a necessidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0045241-37.2013.8.26.0100 - Foro Central (Capital) - Voto no 15.145
3
em determinadas circunstâncias de consideração das horas
extras, ressalvando entretanto a supremacia da previsão, a
respeito, do regulamento do plano. Ausência de direito por
parte da autora à revisão do valor da suplementação de
aposentadoria. Sentença de improcedência mantida quanto
ao corréu Ecônomus. Apelação desprovida nessa parte.
Demanda julgada improcedente também quanto ao corréu
Banco do Brasil.
VISTOS.
A r. sentença de fls. 829/832 julgou improcedente, no que diz
respeito à entidade mantenedora, demanda revisional relativa a contrato de previdência
privada; entendeu a MMa Juíza, em tal sentido, que o regulamento do plano de
previdência complementar administrado pela ré não contemplaria valores recebidos de
forma esporádica e eventual, como horas extras, para o cálculo de salário de
contribuição. Além disso, ao aderir ao saldamento do plano, teria deixado a autora de
contribuir para o seu custeio e, devido ao caráter contributivo-retributivo, não haveria
que se falar em alteração do valor da aposentadoria complementar. A par disso, julgou
extinto o processo, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva, no tocante ao
patrocinador Banco do Brasil S/A., na qualidade de mero empregador. Impôs à autora,
por força da sucumbência, o pagamento das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa.
Apela a autora (fls. 848/896), requerendo inicialmente a
anulação da sentença, com a determinação de suspensão do feito, tendo em vista a
existência de reclamação trabalhista pendente de julgamento. Sustenta ainda ser o banco-
empregador parte legítima, por ter sonegado verbas salariais que, caso pagas durante a
vigência do contrato de trabalho, teriam feito parte integrante do salário-real-de-
contribuição, defendendo ainda a responsabilidade solidária entre as rés. Alega que o
saldamento do plano de benefício definido não teria implicado renúncia ao direito de
receber as diferenças pleiteadas, uma vez não constituir ato jurídico perfeito, bem como
pela natureza de contrato de adesão, de modo que não haveria como considerar válida a
cláusula de adesão irretratável e irrevogável ao plano PrevMais. No mais, afirma ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0045241-37.2013.8.26.0100 - Foro Central (Capital) - Voto no 15.145
4
possível a compensação entre a verba a ser deferida e o valor que deveria ter sido pago a
título de contribuição, a fim de garantir o equilíbrio financeiro e atuarial do plano,
ressaltando pretender tão somente o cumprimento do contrato. Por fim, defende ser
elevada a verba honorária fixada, tratando-se de demanda que não teria exigido trabalho
de grande complexidade, batendo-se, em conclusão, pela reforma da r. sentença, com a
condenação das rés, solidariamente, ao pagamento das diferenças de complementação
de aposentadoria.
O recurso, que é tempestivo, foi recebido nos efeitos devolutivo
e suspensivo (fl. 1.009) e regularmente processado, com a apresentação de contrarrazões
tão somente pelo apelado Banco do Brasil S/A. (fls. 1.012/1.041).
Registre-se que, originalmente distribuído a este Relator, o
recurso foi encaminhado à 27a Câmara Extraordinária de Direito Privado por força da
Portaria no 737/2016. Posteriormente, todavia, a distribuição foi cancelada, retornando a
esta C. 29a Câmara de Direito Privado para julgamento oportuno, tendo em vista
envolver matéria tratada nos Recursos Especiais no 1.312.736/RS e 1.370.191/RJ,
sobrestados nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015 (fl. 1.058), e cujos acórdãos
transitaram em julgado em 28/3/2019 e 21/8/2019, respectivamente.
É o relatório.
Rejeita-se inicialmente a pretensão de anulação da r. sentença,
para efeito de suspensão do feito (sic). Conforme noticiado pela própria apelante (fls.
1.050/1.051), a reclamação trabalhista se encontra em fase de liquidação, estando o
andamento sobrestado dada a pendência de discussão relativa ao índice de correção
monetária aplicável na atualização dos créditos trabalhistas.
A decisão de mérito, de todo modo, acerca do direito à
incorporação das horas extras à remuneração, já transitou em julgado, e é em relação a
ela que se poderia vislumbrar alguma prejudicialidade no tocante à afetação do modo de
cálculo do benefício de previdência complementar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0045241-37.2013.8.26.0100 - Foro Central (Capital) - Voto no 15.145
5
Prosseguindo, faz-se imperioso o acolhimento do recurso para
afastar o reconhecimento da ilegitimidade passiva no tocante ao corréu Banco do Brasil
S/A., ex-empregador da autora e patrocinador do plano de complementação de
aposentadoria, com aportes mensais realizados tomando por base o salário de
contribuição da empregada.
É certo que o vínculo jurídico relativo ao plano de previdência
privada, ainda que firmado com entidade fechada do mesmo grupo econômico, é
totalmente distinto do vínculo empregatício mantido pelo beneficiário com a
patrocinadora, não se confundindo as esferas jurídicas bem como os encargos
imponíveis a cada uma das empresas. E, no que diz respeito às questões relativas à
dinâmica interna do plano de previdência, o que está em discussão é tão somente a
relação jurídica de natureza previdenciária privada, pelo que atingida tão somente a
esfera jurídica da mantenedora, apenas ela se legitimando ao debate judicial respectivo.
O Superior Tribunal de Justiça tem aí jurisprudência pacificada,
inclusive formada sob a técnica do julgamento de recursos repetitivos, trazendo
entretanto ressalva no sentido da possibilidade de direcionamento da demanda contra a
patrocinadora, em litisconsórcio, em casos excepcionais, por exemplo quando
decorrente a potencial insuficiência do benefício de complementação de ilícito
imputável à patrocinadora:
“As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do
CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), são as seguintes: I O patrocinador
não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam
participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar,
ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão da revisão
de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua
personalidade jurídica autônoma. II
Não se incluem, no âmbito da
matéria afetada, as causas originadas de eventual ato ilícito, contratual ou
extracontratual, praticado pelo patrocinador.” (REsp no 1.370.191/RJ,
Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13/6/2018, DJe
1o/8/2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0045241-37.2013.8.26.0100 - Foro Central (Capital) - Voto no 15.145
6
E a rigor é o caso dos autos, já que não se discutem apenas os
critérios de cálculo internos do benefício, a partir da aplicação das normas do
regulamento e das disposições legais aplicáveis, diversamente atribuindo-se à
patrocinadora ilícito correspondente à não observância do pagamento de verbas, cuja
natureza remuneratória se defende, com a consequente ausência de consideração na
composição do salário e em função disso a insuficiência na realização dos aportes a
cargo dela, patrocinadora, para a formação da reserva de capital.
Reforma-se assim a r. sentença, para afastar a carência de ação
quanto ao Banco do Brasil, passando-se em seguida ao julgamento originário do mérito
quanto à ele, nos termos do art. 1.013, § 3o
, I, do CPC, de par com a apreciação do apelo interposto quanto
ao julgamento de mérito havido em face da entidade de previdência privada.
E, no tocante a isso, não prospera o inconformismo.
É incontroverso que, por força de reclamação trabalhista
ajuizada em 2008, a autora logrou obter o reconhecimento ao direito à remuneração por
horas extraordinárias trabalhadas e não pagas por seu ex-empregador.
A relação empregatícia durou até 17 de junho de 2008, conforme
termo de rescisão de fl. 209. O requerimento do início do pagamento da
complementação da aposentadoria junto à entidade ré ocorreu por seu turno em 25 de
junho de 2008 (fls. 198 vo/199).
Ocorre que, em 20 de outubro de 2006, a autora houvera
formulado pedido de saldamento junto à Economus, em caráter irretratável, ocasião em
que feito o cálculo do benefício para aquele momento segundo os salários de
participação até o dia 1o daquele mês, obtendo-se, como consignado no requerimento
próprio, o valor de R$ 1.064,07 (referente a 1o/8/2006) em relação ao qual se previu a
incidência tão somente, a partir dali, da variação monetária pelo índice INPC, sem
qualquer outra modificação na base de cálculo (fl. 197).
Mas, se assim é, não pode a parte, ao depois, retornar sobre seus
passos e pretender discutir o valor de benefício a pretexto da alteração por fatores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0045241-37.2013.8.26.0100 - Foro Central (Capital) - Voto no 15.145
7
supervenientes da composição do salário de participação correspondente. A autora,
insista-se, inequivocamente abriu mão de qualquer modificação na base de cálculo,
aceitando o valor tal qual apurado segundo os elementos então componentes de sua
remuneração no âmbito da relação de trabalho.
E tampouco se pode aceitar o argumento do apelo no sentido de
tratar-se de contrato de adesão. A uma porque a autora sabia perfeitamente estar sendo
alterada a forma de apuração de seu benefício, não obstante a vigência ainda naquele
momento da relação de trabalho, passando a prevalecer o valor objeto do saldamento,
apenas corrigido, ao invés dos salários de participação.
E a duas, porque tinha perfeita consciência a autora do problema
relativo às horas extraordinárias e demais verbas não pagas, tanto que a reclamação
trabalhista trouxe pleito por verbas não pagas desde 1989 (fl. 48).
Por força dessa circunstância específica, o posterior deferimento
judicial da incorporação das horas extraordinárias ao salário da trabalhadora acaba por
não ter repercussão prática sobre o valor do benefício da complementação da
aposentadoria.
Nesse sentido já decidiu esta C. 29a Câmara de Direito Privado:
“Ação
de
revisão
de
suplementação.
Sentença
de
improcedência. Interposição de recurso pelo autor. Demanda que visa à
incorporação de verbas reconhecidas em ação trabalhista. Descabimento,
ante a opção do autor pelo saldamento do benefício na modalidade definida
em valor expresso. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Verba de
sucumbência
mantida.
Apelação
improvida.”
(Apelação
no
0013577-51.2014.8.26.0100, Rel. Juiz Carlos Dias Motta, j. 5/10/2016).
Mas, ainda que não fosse por isso, chegar-se-ia ao mesmo
resultado por outro caminho.
É que, no momento do saldamento, a autora, além da fixação do
valor do benefício, também acabou por concordar em alterar seu plano, migrando do
plano de benefício definido para a modalidade PrevMais, como também consta do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0045241-37.2013.8.26.0100 - Foro Central (Capital) - Voto no 15.145
8
documento de fl. 197. Vale ressaltar que, embora tenha a autora pleiteado na reclamação
trabalhista a nulidade da adesão ao novo plano de aposentadoria, o pedido foi rejeitado
pela r. sentença (fls. 54/65).
Era esse, enfim, o plano vigente quer no momento da vigência
inicial da aposentadoria quer no momento da implementação do benefício a cargo da
entidade de previdência privada. Mas, se examinado o regulamento desse último,
verifica-se haver nele expressa exclusão nas horas extras pagas pelo patrocinador na
composição do salário de benefício (cláusula 1.42, na fl. 263), disposição perfeitamente
lícita e vinculativa da participante.
Cabe aliás notar que o próprio STJ, em recente julgamento de
recurso repetitivo acerca da incorporação de horas extras posteriormente reconhecidas
ao benefício de plano de previdência privada, ressalvou o exame em cada caso do
regulamento, como segue:
“(...) 'Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do
CPC/2015): Nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do
presente julgamento
se ainda for útil ao participante ou assistido,
conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de
verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do
Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de
complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar
(expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas
matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico
atuarial em cada caso.'” (REsp. no 1.312.436/RS, Segunda Seção, Rel. Des.
Antonio Carlos Ferreira, j. 8/8/2018, DJe 16/8/2018).
Por derradeiro, não há que se acolher o inconformismo em
relação aos honorários sucumbenciais, fixados no mínimo legal do então vigente art. 20,
§ 4o, do CPC/73, e incidentes sobre o valor da causa, como natural em face do
julgamento de improcedência, sem que se vislumbre qualquer desproporção no tocante à
aplicação desse critério, sobretudo considerando a expressão do referido valor da causa
(R$ 25.000,00).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0045241-37.2013.8.26.0100 - Foro Central (Capital) - Voto no 15.145
9
Assim, confirma-se a r. sentença de improcedência no tocante ao
corréu Economus e por outro lado julga-se improcedente a demanda, igualmente, quanto
ao Banco do Brasil S/A., em relação a cujo advogado fica estendida a mesma verba
honorária (10% do valor atualizado da causa), que deverá ser rateada entre os patronos
dos réus. Deixa-se de arbitrar honorários recursais, à luz do art. 85, § 11, do CPC, tendo
em vista que o recurso foi interposto ainda na vigência do CPC/73.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo, para afastar
a extinção por ilegitimidade passiva quanto ao corréu Banco do Brasil, julgando-se a
demanda, nos termos do art. 1.013, § 3o, I, do CPC, improcedente também quanto a
esse demandado.
FABIO TABOSA
Relator